Tribunal: STF
Processo: ARE 1530059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE ESPAÇOS TERRITORIALMENTE PROTEGIDOS: NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR DECRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.